Tribunal: TJMT
Processo: 1018168-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018168-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), LIANA MANO DE CARVALHO - CPF: 757.148.256-91 (AGRAVANTE), SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO - CPF: 131.464.321-53 (AGRAVANTE), MARIA DA GRACA VERAS - CPF: 743.485.159-72 (AGRAVADO), JOSE HUMBERTO MANO DE CARVALHO - CPF: 229.310.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA SIMONE MANO DE INCROCCI - CPF: 903.857.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JUNIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 011.699.026-00 (ADVOGADO), ANTONIEL DA CRUZ RAMOS - CPF: 446.643.705-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Julgamento conjunto

Agravo de instrumento n. 1014128-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DA GRACA VERAS

AGRAVADO: JOSE HUMBERTO MANO DE CARVALHO, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO, LIANA MANO DE CARVALHO, SINOBILINO LUIZ SILVA MANO DE CARVALHO, AMELIA SIMONE MANO DE INCROCCI

Agravo de instrumento n.

1018168-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LIANA MANO DE CARVALHO, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO

AGRAVADO: MARIA DA GRACA VERAS

EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA.
JULGAMENTO CONJUNTO. DOIS
AGRAVO
S
DE INSTRUMENTO.
DECISÃO AGRAVADA.
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE IRMÃOS.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

TUTELA INDEFERIDA
.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1018168-16.2024.8.11.0000
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1014128-88.2024.8.11.0000
PERDA DO OBJETO
.

CASO EM EXAME

Agravo
s
de Instrumento interposto
s
contra decisão que
deferiu pedido de tutela de urgência e
fixou alimentos em um
salário mínimo
em favor de MARIA DA GRACA VERAS, a ser custeado pelos irmãos.

Agravo de I
nstrumento
interposto
por MARIA DA GRACA VERAS
buscava
a majoração dos alimentos para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Agravo de Instrumento interposto por
LIANA MANO DE CARVALHO, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO
visava a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Agravada, MARIA DA GRACA VERAS, possui direito à fixação de alimentos pelos irmãos, considerando a existência de filhos maiores e capazes e a ausência de prova de impossibilidade de prestação de alimentos pelos descendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de alimentos entre parentes é regulado pelos
arts
. 1.694 a 1.710 do Código Civil, sendo a obrigação subsidiária e condicionada à incapacidade dos ascendentes e descendentes.

A Agravada não comprovou a incapacidade dos filhos em prestar alimentos, o que desonera os irmãos da obrigação alimentar.

A decisão agravada reconheceu a ausência de ascendentes e descendentes, mas a existência de filhos maiores e capazes foi comprovada nos autos, afastando a probabilidade do direito da Agravada.

A jurisprudência pátria reforça que a obrigação alimentar entre irmãos é subsidiária e depende da incapacidade dos ascendentes e descendentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de LIANA MANO DE CARVALHO e SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Recurso de MARIA DA GRACA VERAS prejudicado pela perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: “A obrigação alimentar entre irmãos é subsidiária e depende da incapacidade dos ascendentes e descendentes em prestar
alimentos.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 1.694, 1.697 e 1.698.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 70079425195, Rel. Rui
Portanova
, 30.05.2019; TJ-MG, AI 09469804020238130000, Rel. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

T
rata
m
-se de Recurso
s
de
Agravo de Instrumento
interpostos
contra decisão interlocutória proferida (ID.
154953940
– autos de origem - PJE n.o
1009505-69.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da
2
a Vara
Especializada de Famílias e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
-MT, que
deferiu pedido de tutela e

fixou alimentos em um salário-
mínimo em favor de
MARIA DA GRACA VERAS
a ser custeado pelos irmãos
JOSE HUMBERTO MANO DE CARVALHO, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO, LIANA MANO DE CARVALHO, SINOBILI
NO LUIZ SILVA MANO DE CARVALHO e
AMELIA SIMONE MANO DE INCROCCI
.

De um lado, a
MARIA DA GRACA VERAS
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento de n. 1014128-88.2024.8.11.0000
, buscando a reforma de decisão para
majorar os alimentos ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sob o fundamento de que o valor de um salário-mínimo não se apresentava suficiente para a sua subsistência.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
216391170
(
1014128-88.2024.8.11.0000
)
.

Os Agravados apresentam contrarrazões em ID.
224110164

(
1014128-88.2024.8.11.0000
)

pelo desprovimento do recurso.

De outro
lado
,
LIANA MANO DE CARVALHO, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO
interpuseram o recurso de
Agravo de Instrumento n.
1018168-16.2024.8.11.0000
visando a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de
tutela de urgência e consequentemente os
alimentos.

Para tanto, argumentam que, além da Agravada possuir filhos maiores e capazes, teria vendido imóveis e recebido valores que alcançam R$ 1.690.000,00 (um
milhão seiscentos e noventa mil reais) entre 2014 e 2023, o que desmonta a alegada hipossuficiência.

O pedido de tutela recursal foi deferido em ID.
225037169
(
1018168-16.2024.8.11.0000
)
.

A parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
232403181

(
1018168-16.2024.8.11.0000)

pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de justiça manifestou nos autos pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID.

234163678
)

(
1018168-16.2024.8.11.0000)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Julgamento conjunto

Agravo de instrumento n. 1014128-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DA GRACA VERAS

AGRAVADO: JOSE HUMBERTO MANO DE CARVALHO, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO, LIANA MANO DE CARVALHO, SINOBILINO LUIZ SILVA MANO DE CARVALHO, AMELIA SIMONE MANO DE INCROCCI

Agravo de instrumento n.

1018168-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LIANA MANO DE CARVALHO, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO

AGRAVADO: MARIA DA GRACA VERAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
m
-se de
Recurso
s
de
Agravo de Instrumento
interpostos
contra decisão interlocutória proferida (ID.
154953940
– autos de origem - PJE n.o
1009505-69.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 2
a Vara
Especializada de Famílias e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
-MT, que
fixou alimentos em um salário mínimo em favor de
MARIA DA GRACA VERAS
a ser custeado pelos irmãos
JOSE HUMBERTO MANO DE CARVALHO, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO, LIANA MANO DE CARVALHO, SINOBILI
NO LUIZ SILVA MANO DE CARVALHO e
AMELIA SIMONE MANO DE INCROCCI
.

No recurso de n.
1014128-88.2024.8.11.
0000
interposto
por
MARIA DA GRACA VERAS
, a Agravante busca a majoração dos alimentos para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Já no recurso de n.
1018168-16.2024.8.11.
0000
interposto
por
LIANA MANO DE CARVALHO, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO
, os Agravantes buscam a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de fixação de alimentos em desfavor
dos irmão
da Agravada.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

O cerne do
s
recurso
s
cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que,

ao deferir
o pedido de tutela e fixar os alimentos
, o Juízo singular consignou que:

“[...]
Havendo prova da irmandade entre a parte autora e os requeridos e considerando a ausência de ascendentes e descendentes, bem como diante da comprovação, na presente quadra processual, da necessidade da requerente em receber alimentos, em razão de tratamento de saúde, , nos termos do art. 1.697 do Código Civil, fixo-os, tendo em vista a não comprovação dos reais rendimentos auferidos pelos demandados, em um salário mínimo vigente, a ser pago pelos irmãos na proporção de 20% para cada um, ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na conta bancária informada pela parte autora ou pago diretamente mediante recibo.

4. Encaminhem-se os autos à conciliadora do juízo para designação de audiência de conciliação (art. 334, CPC), após intime-se a parte autora e cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para comparecer ao ato,
salientando-lhe
que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (
arts
. 693, 697
c.c
. art. 335, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte demandada que, se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual
Civil.
.
”

O pedido de alimentos entre parentes é viável e encontra regulamentação específica nas disposições dos
arts
.1.694a1.710doCCB, relevando destacar, em relação ao caso concreto, especialmente, o texto legal dos
arts
.1.694, caput, art.1.697e 1.698:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a
lide.
”

Outrossim, a obrigação de prestar alimentos é regulada pela reciprocidade e no dever de solidariedade que deve permear as relações familiares.

Na hipótese, a agravada sustenta ser irmã legítima dos agravantes, por parte de pai biológico. Alega que aos 18 (dezoito) anos de idade decidiu tentar sucesso na vida nos Estados Unidos, em busca de melhores condições e no final do ano de 2021 foi obrigada a retornar ao Brasil para residir, e para fazer tratamento (hospital do câncer) médico especializado na cidade Rondonópolis/MT onde oficializou sua residência.

Atualmente com 74 anos de idade, alega estar doente e frágil, estando desprovida de qualquer condição financeira sequer para prover seu sustento próprio e custear o seu tratamento médico-hospitalar.

No recurso n.
1018168-16.2024.8.11.
0000
interposto
por
LIANA MANO DE CARVALHO, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO
, os Agravantes juntam certidão de nascimento de
Fabrizzio
René Veras
Luchinger
, comprovando tratar-se de filho maior e capaz da agravada, devendo a obrigação alimentícia recair primeiramente sobre os descendentes.

Além do filho
Fabrizzio
, a agravada teria ainda as filhas Nicole e Marcelas, contudo, não trouxe provas de suas
alegações, contudo, por sua vez, em sede de contrarrazões,
a agravada
confirma que todos os três são seus filhos.

Sobre os mencionados filhos
a Agravada
relata que a filha Nicole mora consigo, logo, é sua dependente financeira. Já os filhos Marcela e
Fabrizzio
estão em local incerto e não sabido e não possuem mais contato. Todavia, não faz nenhuma prova destas alegações.

De toda sorte, conforme se depreende dosartigos 1696 e 1697, a legislação prevê uma ordem e um limite do grau de parentesco para a prestação de alimentos,recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Sobre o tema, cito a
s
jurisprudência
s pátrias
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS CONTRA OS IRMÃOS. ORDEM LEGAL. PROVA. DESCABIMENTO.
Somente se justifica o pedido de alimentos contra os irmãos em situação excepcional
, isto é, quando os pais não possuem condições de atender às necessidades do filho,
devendo ser exaurida a ordem estabelecida no art. 1.697 do Código Civil
. No caso, ainda que o genitor seja falecido, tem-se que a autora possui renda proveniente da pensão militar do pai. Ademais,
não logrou comprovar a insuficiência financeira da genitora, motivo pelo qual descabe a fixação de alimentos em face dos irmãos unilaterais paternos
. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível No 70079425195, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui
Portanova
, Julgado em 30/05/2019).
(TJ-RS - AC: 70079425195 RS, Relator: Rui
Portanova
, Data de Julgamento: 30/05/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019) – Grifo Nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - IRMÃOS UNILATERAIS - OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA - ART. 1.697 CC/02 - INCAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA E DOS AVÓS - ÔNUS DA PROVA - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. Fundamentado no princípio da solidariedade, o dever de alimentos obriga as pessoas unidas por laços de
parentalidade
a prestarem mútua assistência umas às outras, dentro dos
limites da capacidade e da necessidade de cada uma, conforme expressamente consagrado nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil de 2002. 2.
A obrigação alimentar entre irmãos é subsidiária, devendo ser reconhecida tão somente diante da impossibilidade dos ascendentes e descendentes, sendo inadmissível atribuir aos irmãos paternos unilaterais tal obrigação quando não demonstrada a precariedade financeira da genitora, bem como dos avós paternos e maternos.
3. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 09469804020238130000, Relator: Des.

(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 28/08/2023, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/08/2023)
– Grifo Nosso

A relatada circunstância indica, a priori, a intenção da
agravada
MARIA DA GRACA VERAS
em desonerar seus
desc
endentes da obrigação alimentícia, sem, todavia, colacionar o mínimo de provas a fim de demonstrar a suposta incapacidade dos filhos em prestar os alimentos em seu favor, no intuito de terceirizar a responsabilidade aos seus irmãos, o que vai de encontro com a legislação civil vigente.

Face a existência de filhos maiores e capazes, bem como por não existir provas suficientes que comprovem a impossibilidade dos descendentes em prestar a obrigação alimentar, há de se verificar a ausência da
probabilidade do direito.

Ausente a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), eis que os pressupostos para antecipação de tutela devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Nesse contexto, independe a este juízo adentrar no mérito sobre acordos judiciais
sobre
imôveis
anteriores
, venda de imóveis e recebimento de cerca de
R$ 1.690.000,00 (um milhão seiscentos e noventa mil reais) entre 2014 e 2023
pela Agravada, uma vez que já restou nítido que a existência de filhos ma
iores e capazes somada a inexistência de comprovação de impossibilidade de obrigação alimentar dos descendentes
,
já é suficiente para afastar a probabilidade do direito do pedido
,
requisito indispensável para o deferimento da
prestação de alimentos direcionado aos irmãos
.

Inclusive, importa destacar que a própria decisão de primeiro grau indica que “...
considerando a ausência de ascendentes e descendentes
...”, ou seja, o próprio juízo reconhece que a fixação de alimentos em desfavor dos irmãos depende da impossibilidade desta prestação pelos ascendentes ou descendentes, contudo, no momento da análise não possuía a informação da existência de descendentes que só veio à tona por meio deste recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no
art
. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos da tutela de urgência, importa no seu indeferimento.

(N.U 1016129-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

A
tento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos, entendo que restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Face ao provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência em primeiro grau, fica configurada a perda
superveniente do objeto recursal do recurso de Agravo de Instrumento n.
1014128-88.2024.8.11.
0000
interposto
por
MARIA DA GRACA VERAS.

Com essas considerações
, c
onheço do recurso
de Agrado de Instrumento de n.
1018168-16.2024.8.11.
0000
interposto
por
LIANA MANO DE CARVALHO, SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO

e

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão Agravada e indeferir o pedido de
tutela de urgência
.
Contrapartida, reconheço
a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento n.
1014128-88.2024.8.11.
0000
interposto
por MARIA DA GRACA VERAS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024